Tribunal: TCU
Processo: 018.420/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9390/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.420/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Campos de Almeida (XXX.532.666-XX); Arthur Filipe Sousa Gomes (XXX.285.076-XX); Bruno Cesar Almeida Motta de Oliveira (XXX.301.226-XX); Farlei Santos Batista (XXX.046.696-XX); Isadora Aparecida Santos Pinheiro (XXX.209.216-XX); Jose Edson Gomes Filho (XXX.542.376-XX); Marcello Leonel Fraietta (XXX.343.666-XX); Maria Alice Ferreira Barbosa (XXX.887.406-XX); Samara da Silva Senra (XXX.052.126-XX); Ycaro Martins Gomes Ruberto (XXX.698.136-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.